Tribunal: STF
Processo: AI 111994
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SE AS INSTANCIAS
ORDINARIAS TIVERAM COMO LIQUIDOS OS FATOS E DEFERIRAM O 'WRIT',
NÃO E ADMISSIVEL O APELO EXTREMO, POR OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 21, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, E NEGATIVA
DE VIGENCIA DA LEI N. 1.533/1951 (ART. 1.). INVIAVEL, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.